Tribunal: STJ
Processo: 0301002-70.2017.8.24.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847882 - SC (2025/0026138-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.
A. - BADESC
ADVOGADO
: MARCELO ROSSET - SC013566
AGRAVADO
: ODILON OTACILIO LIMA
ADVOGADOS
: ANDERSON APARECIDO PIEROBON - SP198923
ODILON ABULASAN LIMA - SP158528
ANDRÉ LUIZ SILVA RICCI - SP164110
MANOEL ANTONIO DE LIMA JUNIOR - SP183426
INTERES.
: MARCIA BOPPRE PHILIPPI
INTERES.
: RONEI MATHEUS DA SILVA
INTERES.
: ROGERIO PHILIPPI
INTERES.
: PESCADOS PHILIPPI IND E COM LTDA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo em Recurso Especial contra decisão que inadmitiu
recurso especial. A agravante alega omissão na fundamentação,
questiona a legitimidade do agravado e o critério para
a fixação dos honorários.
II. Questão em discussão:
2. Duas questões: i) se houve omissão ou falta de
fundamentação na decisão que julgou os embargos de terceiros;
ii) se é possível revisar, em sede de recurso especial, as
conclusões do tribunal de origem quanto à legitimidade do
agravado e a fixação dos honorários, sem reanálise do conjunto
fático-probatório.
III. Razões de Decidir
3. O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes
e, com base nas provas, reconheceu a legitimidade do
agravado. A revisão desse entendimento, bem como dos valores
dos honorários sucumbenciais fixados, encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. Os honorários sucumbenciais foram atribuídos com base na
causalidade, estando alinhados à jurisprudência do STJ,
atraindo a incidência da Súmula 83.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51401413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e6219620-a812-495b-835c-c2e1dd0a9b1a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e6219620-a812-495b-835c-c2e1dd0a9b1a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847882 - SC (2025/0026138-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.
A. - BADESC
ADVOGADO
: MARCELO ROSSET - SC013566
AGRAVADO
: ODILON OTACILIO LIMA
ADVOGADOS
: ANDERSON APARECIDO PIEROBON - SP198923
ODILON ABULASAN LIMA - SP158528
ANDRÉ LUIZ SILVA RICCI - SP164110
MANOEL ANTONIO DE LIMA JUNIOR - SP183426
INTERES.
: MARCIA BOPPRE PHILIPPI
INTERES.
: RONEI MATHEUS DA SILVA
INTERES.
: ROGERIO PHILIPPI
INTERES.
: PESCADOS PHILIPPI IND E COM LTDA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo em Recurso Especial contra decisão que inadmitiu
recurso especial. A agravante alega omissão na fundamentação,
questiona a legitimidade do agravado e o critério para
a fixação dos honorários.
II. Questão em discussão:
2. Duas questões: i) se houve omissão ou falta de
fundamentação na decisão que julgou os embargos de terceiros;
ii) se é possível revisar, em sede de recurso especial, as
conclusões do tribunal de origem quanto à legitimidade do
agravado e a fixação dos honorários, sem reanálise do conjunto
fático-probatório.
III. Razões de Decidir
3. O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes
e, com base nas provas, reconheceu a legitimidade do
agravado. A revisão desse entendimento, bem como dos valores
dos honorários sucumbenciais fixados, encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51164246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:01
Código de Controle do Documento: 8e279037-9f17-426e-b259-6dc4ba7e3010

4. Os honorários sucumbenciais foram atribuídos com base na
causalidade, estando alinhados à jurisprudência do STJ,
atraindo a incidência da Súmula 83.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial (e-STJ fls. 532-535) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ 519-522).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Afirma que o acórdão violou o art. 93, IX
da Constituição Federal e os artigos 11 e 489 do CPC, por omissões processuais e
falta de fundamentação adequada.
O tribunal de origem manteve a procedência dos embargos de terceiros
opostos pelo agravado, reconhecendo a nulidade dos atos posteriores à penhora no
processo de execução. Assentou-se entendimento pela legitimidade do agravado
para oposição de embargos de terceiros, sob o fundamento de que sua participação
na execução, não foi permitida pelo juízo executivo. E condenou a agravante ao
pagamento de honorários, com base no princípio da causalidade.
No recurso especial, alegando violação aos artigos 11 e 489 do Código
de Processo Civil, insurge-se a recorrente em relação ao que sucumbiu.
Diante da decisão de inadmissão, manejou o presente agravo.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, no âmbito de embargos de terceiro opostos em
execução de título executivo extrajudicial.
A agravante sustenta violação ao art. 93, IX da Constituição Federal e
aos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil, alegando omissões processuais e
ausência de fundamentação adequada, além de questionar a legitimidade do
agravado para o manejo dos embargos e a fixação dos honorários sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA51164246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:01
Código de Controle do Documento: 8e279037-9f17-426e-b259-6dc4ba7e3010

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, assim ementada:
Apelações cíveis. Embargos de terceiro. Demanda expropriatória de
cédula de crédito industrial. Terceiro garantidor hipotecário. Sentença
de procedência. Anulação dos atos processuais. Insurgências
recursais. Recurso dos executados. Pedido de concessão da
gratuidade da justiça. Ausência de prova da hipossuficiência. Requisito
necessário à concessão do benefício. Apelo desprovido. Recurso do
terceiro. Irresignação com a manutenção da penhora sobre o bem
imóvel. Nulidade da execução desde a citação. Ingresso do terceiro
garantidor hipotecário na lide expropriatória para processamento até
ulteriores termos. Medida de ingresso para viabilizar futuro pedido de
excussão da garantia real. Manutenção da constrição que se
apresenta necessária. Reconhecimento da prescrição intercorrente.
Ausência de deliberação na sentença. Matéria a ser analisada nos
autos da execução. Impossibilidade de transmutação da seara dos
embargos de terceiro em embargos do devedor ou exceção de
preexecutividade. Precedente. Apelo desprovido. Recurso do
exequente. Alegação de ilegitimidade ad causam. Terceiro garantidor
que não constou no polo passivo da execução. Exegese do art. 674 do
Código de Ritos. Legitimidade que se declara. Temática rechaçada.
Ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade. Tema 872 do Superior
Tribunal de Justiça. Processo em tramitação há longo tempo.
Apresentação de impugnação e recurso. Resistência configurada.
Condenação devida. Apelo desprovido. (e-STJ fls. 400)
Ocorre, contudo, que todos os temas delimitados no recurso
foram enfrentados pela decisão recorrida, que analisou detidamente todas as
questões jurídicas postas.
Assim, de saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022
e 489 do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição
nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou
a demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Documento eletrônico VDA51164246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:01
Código de Controle do Documento: 8e279037-9f17-426e-b259-6dc4ba7e3010

No tocante ao primeiro aspecto recorrido, o tribunal de origem
reconheceu a legitimidade do agravado para interpor embargos de terceiro, em razão
de sua exclusão no processo de execução. A decisão analisou detalhadamente os
argumentos e fatos apresentados pelo agravante, rejeitando-os fundamentadamente.
Em relação aos encargos sucumbenciais, atribuídos sob o princípio da
causalidade, a corte estadual apontou que a responsabilidade pela sucumbência
recai sobre a agravante, diante da sua recusa em aceitar o desfecho dos embargos
de terceiro, opondo resistência ao pedido inicial. Essa conclusão foi reiterada após
apreciação de todas as questões suscitadas pelas partes, nos embargos de
declaração improvidos.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
Documento eletrônico VDA51164246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:01
Código de Controle do Documento: 8e279037-9f17-426e-b259-6dc4ba7e3010

mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Ademais, para conhecer da controvérsia quanto à alegada ilegitimidade
do agravado para oposição de embargos à execução, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com
o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
A corte estadual reconheceu a legitimidade do agravado para apresentar
embargos de terceiros, já que sua participação na execução foi negada pelo juízo.
Revisar essa decisão exigiria nova análise de provas e fatos, o que não é possível
neste momento.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
LEGITIMIDADE. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTARIO.
REEXAME
DE
PROVAS.
HONORARIOS
ADVOCATÍCIOS.
MODIFICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.
CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O direito para impugnar a constrição sobre imóvel do qual a parte
agravada é possuidora foi aferido pelas instâncias ordinárias mediante
o exame das provas carreadas aos autos, o que torna o pleito do
recurso especial inviável de reapreciação ante a incidência da Súmula
.
7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
(...)
Documento eletrônico VDA51164246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:01
Código de Controle do Documento: 8e279037-9f17-426e-b259-6dc4ba7e3010

(AgInt no AREsp n. 1.947.123/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
14/10/2024
. Grifei)

PROCESSO CIVIL - AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO
ESPECIAL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - REVISÃO -
PREMISSAS FÁTICAS NÃO DELINEADAS NA INSTÂNCIA DE
ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - EMBARGOS DE
TERCEIROS - COMPROVAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL - SÚMULA 7
/STJ
1. Descabe ao STJ revisar valores de sucumbência fixados nas
instâncias ordinárias, arbitrados em consideração às ocorrências
procedimentais, não passíveis de reavaliação por óbice da Súmula 7
/STJ.
2. Em situações excepcionalíssimas, o STJ afasta o rigor da Súmula 7
para exercer juízo de valor do quantum fixado em honorários
advocatícios, se irrisórios ou exorbitantes.
3. Inviável a análise da legitimidade da empresa Parthenon
Construções LTDA, segunda recorrente, ajuizar embargos de
terceiros, quando o tribunal de origem, com base na prova contida nos
autos, concluiu pela ilegitimidade da parte interessada. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
4. Agravos regimentais não providos.
(AgRg no REsp n. 1.194.444/SC, relatora Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
. Grifei)
18/6/2013
28/6/2013

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios arbitrados pela corte de
origem com base na causalidade, a análise dos autos indica que o entendimento
Documento eletrônico VDA51164246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:01
Código de Controle do Documento: 8e279037-9f17-426e-b259-6dc4ba7e3010

adotado está alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Veja-se que os embargos de terceiro oferecidos pelo agravado foram
julgados integralmente procedentes, com a declaração nulidade de todos os atos
expropriatórios realizados na execução, posteriores à penhora do imóvel. E, com
base na procedência dos embargos e reconhecendo no caso "a relutância da parte
recorrente em aceitar o resultado dos embargos de terceiro, com apresentação de
toda a sorte de argumentos e recurso, é que se tem como correta a condenação
imposta na sentença, razão essa que está a desmerecer qualquer censura", a corte
de origem manteve a condenação em honorários arbitrada em desfavor do agravado.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
PRETENSÃO
QUE
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito,
dos dispositivos apontados como violados no recurso especial,
incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo
Tribunal Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no
sentido de que, nos embargos de terceiro, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade
daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos do art.
677, § 4o, do CPC e da Súmula 303/STJ.
3. No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da
causalidade e com base nas provas produzidas nos autos,
considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de
terceiros.
4. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto à complexidade da causa ou efetiva autuação dos
advogados da requerida para fins de redimensionamento dos
ônus sucumbenciais demandaria o reexame dos fatos e das
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice
da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51164246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:01
Código de Controle do Documento: 8e279037-9f17-426e-b259-6dc4ba7e3010

(AgInt no AREsp n. 2.686.807/MT, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
31/3/2025
.)
4/4/2025
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
.
fático-probatória
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:01
Código de Controle do Documento: 8e279037-9f17-426e-b259-6dc4ba7e3010

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.847.882 / SC
Número Registro: 2025/0026138-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03010027020178240040
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. -
BADESC
ADVOGADO
: MARCELO ROSSET - SC013566
AGRAVADO
: ODILON OTACILIO LIMA
ADVOGADOS : ANDERSON APARECIDO PIEROBON - SP198923
ODILON ABULASAN LIMA - SP158528
ANDRÉ LUIZ SILVA RICCI - SP164110
MANOEL ANTONIO DE LIMA JUNIOR - SP183426
INTERES.
: MARCIA BOPPRE PHILIPPI
INTERES.
: RONEI MATHEUS DA SILVA
INTERES.
: ROGERIO PHILIPPI
INTERES.
: PESCADOS PHILIPPI IND E COM LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
Documento eletrônico VDA51384428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:22
Código de Controle do Documento: d7db137e-ae26-414c-a0d4-eb493565fd0c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:22
Código de Controle do Documento: d7db137e-ae26-414c-a0d4-eb493565fd0c